Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HOSPITAL PRIVADO. ESCOLHA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 196 da Constituição Federal garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-se como dever do Estado. O art. 197 institui o Sistema Único de Saúde cujo custeio fica a cargos dos entes dos três níveis da Federação.
2. Somente é dever do Poder Público custear o tratamento na rede privada quando não puder oferecer tratamento similar em um dos seus hospitais.
3. Do arcabouço probatório, verifica-se que o autor encontrava-se internado por opção na rede particular, requerendo posteriormente sua transferência para rede pública que não fora realizada em razão da alta médica, não sendo possível identificar qualquer omissão estatal capaz de justificar a responsabilização do Distrito Federal pelos custos do tratamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.